Tribunal: CARF
Processo: 13502.001227/2007-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.001227/2007-48
ACÓRDÃO
2301-011.367 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARAIBA METAIS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/1995 a 30/06/1998
CONTRATOS DIVERSOS. NATUREZA JURÍDICA DE CESSÃO DE MÃO DE
OBRA. CARACTERIZAÇÃO.
Deve haver a retenção de 11% (onze por cento) sobre o valor bruto da nota
fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços que forem
executados mediante cessão de mão de obra ou empreitada, inclusive em
regime de trabalho temporário.
AFERIÇÃO INDIRETA. VALIDADE. PRERROGATIVA DO FISCO.
Aferição indireta é o procedimento de que dispõe a RFB para apuração
indireta da base de cálculo das contribuições sociais. Aplica-se a aferição
indireta nos casos em que o contribuinte se recusar ou não apresentar
qualquer
documento,
sonegar
informação
ou
apresentá-los
deficientemente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 9 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora
Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.367 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001227/2007-48
2

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Honorio Albuquerque de Brito (suplente convocado), Rodrigo
Rigo Pinheiro, Paulo Cesar Mota, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de crédito lançado através da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
DEBCAD n° 37.054.681-4, lavrada em 30/01/2007 para a cobrança das contribuições sociais
previdenciárias em face da empresa CARAÍBA METAIS S.A. e razão da tomada de serviços de
cessão de mão de obra da prestadora PARADA MONTAGEM E MANUTENÇÃO LTDA, portadora do
CNPJ: 00.756.449/0001-84.
O lançamento se refere aos fatos geradores ocorridos em 12/95, 03/96, 05/96,
07/96 a 12/96, 01/97, 03/97 a 12/97 e 01/98 a 06/98, cujo valor lançado perfaz o total de R$
237.212,12, sendo principal de R$ 82.257,70, acrescido de multa R$ 12.338,67 e juros de R$
142.615,75.
Importante detalhar que a NFLD DEBCAD n° 37.054.681-4 foi lavrada para substituir
uma NFLD anterior, de no 32.615.838-3, anulada pelo Conselho de Recursos da Previdência Social,
em razão vício que motivou o cerceamento de defesa do contribuinte.
Para uma melhor compreensão dos fatos, segue abaixo o detalhamento
cronológico:
1.
A primeira NFLD 32.615.838-3 foi lavrada em 18/12/1998;
2.
A empresa tomadora dos serviços, Caraíba Metais, foi cientificada em
06/02/1999, como responsável por solidariedade
3.
A empresa prestadora Parada Montagem não foi cientificada dessa primeira
NFLD, reconhecendo-se a decadência em seu favor (fls. 499)
4.
Em 14/10/2003, foi proferido acórdão no 2401 pelo Conselho de Recursos da
Previdência Social (CRPS), que anulou essa primeira NFLD 32.615.838-3 em razão
vício e, consequentemente, cerceamento de defesa do contribuinte;
5.
Em substituição a NFLD 32.615.838-3 anulada, emitiu-se nova NFLD no
37.054.681-4, em 30/01/2007;
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.367 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001227/2007-48
3
6.
A empresa tomadora Caraíba Metais foi cientificada em 30/01/2007 e
apresentou impugnação tempestiva;
7.
A empresa prestadora Parada Montagem foi cientificada em 15/05/2008,
por edital publicado de fls. 449 e não apresentou impugnação;
8.
Houve pedido de diligência da DRF endereçado à DRJ, para que esclarecesse
a data da ciência da empresa prestadora Parada, dada a ausência de tal informação
no sistema informatizado SICOB. Por este sistema, restou consignado apenas que a
CARAÍBA foi cientificada do primeiro lançamento da NFLD (anulada) em
06/02/1999, não sendo possível verificar em qual data houve a ciência do
lançamento substituído (NFLD DEBCAD n° 32.615.838-3) pela empresa prestadora
Parada;
9.
Dada a falta de cientificação da empresa Parada sobre a nova emissão da
NFLD, o acórdão no 15-26.715, proferido pela 6a Turma DRJ/SDR (fls. 505) entendeu
por bem excluir a prestadora Parada Montagem do polo passivo, ante a decadência
em seu favor, mas julgando procedente a cobrança em relação à tomadora Caraíba
Metais.
10.
apenas a empresa Caraíba Metais apresentou recurso voluntário contra essa
decisão de piso (fls. 503/527), alegando a ocorrência de vício material (em razão da
falta de provas que caracterizasse a efetiva cessão de mão de obra) em
contraposição a mero erro formal trazido no acórdão. Portanto, alegou o
afastamento da aplicação do inciso II, do art. 173, do CTN, mas a ocorrência da
decadência com base no inciso I, do art. 173, do CTN. Alega também que em relação
a NFLD 37.054.81-41, o primeiro dia do exercício seguinte ao qual o lançamento
poderia ter sido efetuado se deu em 1996, portanto o prazo para a constituição do
crédito tributário findou-se em 2001; (o agente fazendário somente se dignou a
efetuar o novo lançamento em janeiro de 2007); e por fim, alegou a inexistência de
cessão de mão de obra.
11.
Às fls. 572, sobreveio acórdão anulando a decisão de piso que excluiu a
tomadora Parada, dada a falta de comprovação da ciência da Caraíba Metais sobre
o resultado da diligência citada no item 8, acima, que justamente, motivou a
decisão de piso. Com isso, houve prejuízo do contraditório.
12.
A regularização acima foi realizada às fls .586.

1 fatos geradores referentes às competências 12/95,03/96, 05/96, 07/96 a 12/96, 01/97, 03/97 a 12/97 e 01/98 a
06/98
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.367 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001227/2007-48
4
13.
Às fls. 593/612, a empresa Caraíba Metais apresentou manifestação sobre a
diligência citada e aditamento da impugnação. Reiterou as mesmas alegações da
impugnação.
14.
Às fls. 633/645 sobreveio a segunda decisão de piso: acórdão 15-32.160 - 6a
Turma da DRJ/SDR decidindo no mesmo sentido da decisão de piso anterior,
votando (a) pela exclusão da prestadora Parada Montagem em razão da
decadência, (b) pela manutenção da cobrança em relação à tomadora Caraíba
Metais ante a caracterização da cessão de obra que restou comprovada pelas notas
fiscais e contratos durante a fiscalização, e pela ausência de benefício de ordem na
solidariedade em tela (art. 124, II, do CTN);
15.
Houve recurso voluntário da empresa Caraíba Metais (fls. 653/686) alegando
que o vício é material e não formal, portanto, inaplicável o inciso II, do art. 173, do
CTN, afastando a cobrança por decadência e ausência de fato gerador por
inocorrência de cessão de mão de obra,
16.
Proferido o acórdão 2302-003.295 (fls. 728/735) pelo CARF dando
provimento ao recurso em razão da decadência com base em vício material do art.
173, I, do CTN e , não no inciso II.
17.
Fls. 737/749, houve interposição de Recurso Especial pela Fazenda Nacional
(PGFN), com apresentação de paradigma sob o aspecto da decadência, de modo a
aplicar o inciso II, do art. 173, do CTN, defendendo a ocorrência de vício formal (e
não material), dada a discriminação clara e precisa dos fatos geradores, ou seja,
aspectos de natureza formal;
18.
Fls. 811/836 está juntada as contra-razões da empresa Caraíba Metais
19.
Sequencialmente, a CSRF entendeu por bem apresentar a Resolução de fls.
838, determinando a devolução à Câmara recorrida, para revisão do exame de
admissibilidade do Recurso Especial da PGFN;
20.
Às fls. 847, houve o despacho de admissibilidade, dando seguimento ao
Recurso Especial admitindo a rediscussão da matéria “a” – coisa julgada
administrativa e à forma de contagem da decadência; e mantendo o seguimento da
matéria “b” – qualificação do vício do lançamento (anteriormente denominada
“natureza do vício que anulou lançamento – coisa julgada”);
21.
Fls. 854 contrarrazões da empresa Caraíba, reiterando a questão do vício ser
material.
22.
Fls. 870 está o acórdão da CSRF dando provimento ao Recurso Especial da
Fazenda, afastando a decadência e devolvendo os autos para a análise de mérito,
do item “b” – qualificação do vício do lançamento (anteriormente denominada
“natureza do vício que anulou lançamento – coisa julgada”);
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.367 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001227/2007-48
5
23.
Por essa decisão, o CARF também afastou aplicação do CPC que trata de
diferenças entre vício formal e material, entendeu que tal código é aplicado
somente de forma supletiva e subsidiária em relação ao processo administrativo
tributário e, para esta discussão , há norma específica (art. 42, inciso II, do Decreto
no 70.235/1976); reconheceu que houve uma decisão definitiva proferida pelo CRPS
(que considerou o vício formal) que já transitou em julgado, nos termos do art. 42,
inciso II, do Decreto no 70.235/1976.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade- Relatora.

Considerando o extenso relatório acima, inicialmente aponto que o processo segue
devolvido para julgamento apenas do mérito, ou seja, da ocorrência ou não da prestação de
serviços de cessão de obra pela empresa Parada, nas dependências da tomadora, ora recorrente,
Caraíba Metais.
Consoante constou às fls. 99, o item 5 “DO FATO GERADOR”, descreve que foram
firmados diversos contratos entre as empresas. Os subitens 5.1 e seguintes pormenorizam e
detalham alguns dos contratos, conforme destaco abaixo:
“(...)
5.1 Os fatos geradores da presente NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE
DÉBITO relacionam-se à utilização de prestação de serviço remunerado,
contratado mediante cessão de mão-de-obra, e realizado pelas pessoas físicas
vinculadas
à
PARADA
MONTAGEM
E
MANUTENÇÃO
LTDA,
CNPJ
n°
00.756.449/0001-84 entre dezembro/1995 a junho/1998, nas dependências da
CARAÍBA METAIS S/A, como descrito no Relatório de Lançamentos integrante
desta NFLD. O elemento nuclear do fato gerador da contribuição previdenciária,
qual seja, a remuneração, como ensinam Kertzman e Cyrino2 , foi aferido através
das notas fiscais referentes ao serviços prestados mediante cessão de mão-de-
obra, emitidas pela empresa prestadora.
(...)”

Durante a fiscalização, consignou-se informação no relatório fiscal de fls. 88 de que
as notas apresentadas reproduzem diversos tipos de prestação de serviços, tais como
Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.367 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001227/2007-48
6
administração de caldeiraria e montagem, manutenção da caldeiraria, serviço de mão de obra, e
na modalidade (“coluna tipo”, especifica-se “cessão de mão obra.”
Por tais razões, entendo que a NFLD no 37.054.681-4, em 30/01/2007, atende os
pressupostos de validade.
Ademais, que a natureza dos serviços discriminados nos contratos e notas fiscais
fiscalizados, da prestadora Parada Montagem se referem à cessão de mão de obra e, portanto,
sujeitam à retenção de 11% pela fonte pagadora Caraíba Metais, ora recorrente.
Por tais motivos, mantenho também a aplicação da aferição indireta realizada pelo
autoridade fiscal, cf. fls. 88, no percentual mínimo de mão de obra incidente sobre o valor
constante das notas fiscais a depender do serviço realizado, ilustrado abaixo:

Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.367 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001227/2007-48
7

Outrossim, acho oportuno trazer à baila caso análogo, cujo entendimento aplicado
foi justamente no sentido de que a falta da motivação e da discriminação dos fatos geradores
caracteriza vício formal. Destaco:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 30/09/2006
MOTIVAÇÃO.
DISCRIMINAÇÃO
DOS
FATOS
GERADORES.
INSUFICIÊNCIA.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O lançamento deve discriminar os fatos geradores das contribuições
previdenciárias de forma clara e precisa, sob pena de nulidade. O artigo 142 do
Código Tributário Nacional não deixa dúvidas de que a motivação se refere à
verificação pelo agente fiscal da ocorrência do fato gerador. A falta da
evidenciação do fato gerador implica na nulidade do lançamento por vício formal,
uma vez que descumprido o artigo 10 do Decreto no 70.235/72. Processo
Anulado” - Acórdão no 2302-01.621 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária

Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.367 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001227/2007-48
8
E, ainda, no corpo do Acórdão no 2302-01.621, acima citado, destaco:
“(...)
Cabe à autoridade lançadora motivar adequadamente suas afirmativas,
possibilitando ao contribuinte a perfeita compreensão do que lhe é imputado,
viabilizando o exercício do direito inserido no inciso LV, do artigo 5 da
Constituição Federal/88.
A autarquia tem o dever de expor os motivos pelos quais está praticando o ato de
lançamento fiscal. Nesse sentido , assevera o artigo 50, caput e inciso II da Lei n.
9.784/99:
“Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos
e dos fundamentos jurídicos, quando:
...
II – imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;”
A legislação em apreço insculpiu princípio paulatinamente defendido pela doutrina
pátria, de que o ato administrativo, além de legalmente fundamentado, deve ser motivado.
Leciona o professor Hely Lopes Meirelles em Direito Administrativo Brasileiro, Melhores Editores
São Paulo, 2003, p.149:
“O motivo ou causa é a situação de direito ou de fato que determina ou autoriza a
realização do ato administrativo.”
Ainda continua nas páginas 193/194:
“A teoria dos motivos determinantes funda-se na consideração de que os atos
administrativos, quando tiverem sua prática motivada, ficam vinculados aos
motivos expostos para todos os efeitos jurídicos. Tais motivos é que determinam
e justificam a realização do ato e por isso mesmo, deve haver perfeita
correspondência entre eles e a realidade. (...)”
“Por aí se concluiu que, quer quando obrigatória, quer quando facultativa, se for
feita, a motivação atua como elemento vinculante da Administração aos motivos
declarados como determinantes do ato. Se tais motivos são falsos ou inexistentes,
nulo é o ato praticado.”

Ademais, em se tratando de lançamento fiscal, o artigo 142 do Código Tributário
Nacional não deixa dúvidas de que a motivação se refere à verificação pelo agente fiscal da
ocorrência do fato gerador.
No procedimento da fiscalização e na formalização do lançamento não foram
cumpridos todos os requisitos do artigo 10 do Decreto n° 70.235, de 06/03/72, em especial do
inciso III, pois não houve a descrição dos fatos, dos motivos que levaram a desconsideração da
mão de obra registrada pela recorrente, o que impõe a anulação do lançamento por vício formal:
Fl. 907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.367 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001227/2007-48
9
“Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I ­ a qualificação do autuado;
II ­ o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV ­ a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.”
Por todo o exposto, voto pela anulação da notificação pela existência de vício
formal por descumprimento do artigo 10 do Decreto no 70235/72. (...)”

Outrossim, destaco também caso envolvendo a própria recorrente Caraíba, em caso
análogo, cujo julgamento resultou no entendimento exarado por esta Relatora. Destaco o Acórdão
n° 2403-00.229, proferido pela 4a Câmara da 3a Turma Ordinária:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1997 a 31/05/1998
DECADÊNCIA
Quando o lançamento anterior é anulado por vicio formal, o termo a quo para
contagem da decadência passa a ser a data que se tomar definitiva a decisão que
houver anulado o crédito anteriormente constituído.
SOLIDARIEDADE. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
A contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, inclusive
em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o executor
pelas obrigações decorrentes desta Lei, em relação aos serviços prestados, não se
aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem.
MULTA DE MORA. PRINCIPIO DA RETROATIVIDADE BENÉFICA. ATO NÃO
DEFINITIVAMENTE JULGADO.
Conforme determinação do Código Tributário Nacional (CTN) a lei aplica-se a ato
ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua
prática. RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO EM PARTE.”

Fl. 908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.367 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001227/2007-48
10
Dessa forma, do cotejo da documentação trazida aos autos com a legislação
tributária, analisando-se apenas a matéria devolvida que se refere ao mérito, entendo que:

A NFLD anterior foi anulada por falta de motivação ante a análise dos contratos e
notas fiscais objeto da fiscalização e a norma tributária vigente, à época.
O erro da autoridade fiscal caracterizou infração ao artigo 10 do Decreto n°
70.235/72, inciso III, em razão da falta da descrição do fato, incorrendo em vicio nas formalidades
daquele lançamento tributário que entendo ser vício formal, pois a decisão prescreveu novo
lançamento, se o caso, nos termos do inciso II, do art. 173, do CTN. Desta decisão não cabe re-
análise em decorrência da coisa julgada administrativa ocorrida no primeiro PAF.
Nesse sentido, mantido o vício formal e a aplicação do art. 173, inciso II, do CTN,
não ocorreu a decadência, apesar de não ser este o objeto da devolução recursal que se restringiu
à matéria de direito, unicamente.
Por fim, em razão da devolução da matéria de mérito, quando da nova lavratura da
NFLD, andou bem a autoridade fiscal que logrou êxito em apontar a relação e os tipos de
contratos celebrados entre a prestadora e a tomadora, ora recorrente, o detalhamentos dos
serviços, valores, forma de remuneração, além da relação das notas fiscais objeto dos
pagamentos, para restar configurada a prestação de serviços na modalidade de cessão de mão de
obra.

Pelas razões acima expostas, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão
Nesse sentido, por todas as razões acima expostas, voto por negar provimento ao
recurso voluntário e manter a autuação integralmente.
Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 909
DF CARF MF
Original